Tribunal: TJES
Processo: 5007401-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007401-36.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO FROSSARD SILVA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Renato Frossard Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da alteração unilateral de voo pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., sem comunicação prévia adequada e sem assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração unilateral do voo pela companhia aérea, sem notificação prévia adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; e (ii) definir o quantum indenizatório a ser fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Restou incontroverso nos autos que a companhia aérea alterou o voo do recorrente para um dia anterior ao originalmente contratado, sem apresentar justificativa plausível para a mudança.

5. A alteração unilateral do voo gerou prejuízo ao consumidor, que teve que se reorganizar para embarcar em um voo com conexão não prevista inicialmente, o que configura falha na prestação do serviço e supera o mero aborrecimento.

6. O dano moral é reconhecido diante da perda de tempo útil e do transtorno causado ao consumidor, sendo fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração unilateral de voo pela companhia aérea, sem justificativa plausível e sem comunicação prévia adequada ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 5009126-83.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, julg. 02/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 5007401-36.2024.8.08.0030
, em que são partes
RENATO FROSSARD SILVA
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, acorda a
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao recurso
, reformando a sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007401-36.2024.8.08.0030

RECORRENTE
: RENATO FROSSARD SILVA

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
RENATO FROSSARD SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo recorrente em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia devolvida pelo recorrente se centraliza na verificação da existência do dever de indenizar decorrente da alteração do voo previamente adquirido pelo apelante. E, após analisar os autos,
concluo que comporta reforma a r. Sentença
.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor.

É incontroverso nos autos que a passagem aérea adquirida pelo apelante para o dia 28 de janeiro de 2022, partindo da cidade de Vitória com destino à cidade do Rio de Janeiro, com saída às 6h e previsão de chegada às 7h05min, foi alterada para o dia 27 de janeiro de 2022, tendo conexão em Campinas às 17h15min e chegada no Rio de Janeiro às 20h10min.

A companhia aérea se quedou inerte em relação à justificativa da alteração do voo. Em tais hipóteses, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a necessidade de manutenção de aeronave ou realocação de passageiros são circunstâncias inerentes ao risco da atividade das empresas aéreas, configurando-se fortuito interno que não retira a responsabilidade da companhia aérea. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO DE LONGA DURAÇÃO – BAGAGENS AVARIADAS – DANO MORAL DEMONSTRADO – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2. A apelante nada comprovou a respeito dos motivos que ensejaram o cancelamento do voo do apelado, limitando-se a afirmar que houve manutenção de emergência, sem, contudo, comprovar o alegado. 3. Ainda que se considere que houve manutenção de emergência, a situação é de fortuito interno, estritamente ligado à natureza do serviço prestado pela companhia aérea, que por sua vez não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviço. 4. Era obrigação da apelante transportar os equipamentos esportivos do autor e segurança, para que chegassem sem avarias no destino final, o que não ocorreu. Danos materiais configurados e devidamente provados. 5. Considerando o cenário narrado – cancelamento de voo com colocação do consumidor em conexão significativamente demorada, somado às avarias em seu equipamento esportivo – compreende-se que a falha no serviço prestado supera o mero dissabor e, de fato, enseja a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de danos morais. 6. O valor fixado na origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – não é proporcional e razoável com o dano sofrido e não está em consonância com o montante aplicado pela jurisprudência pátria em hipóteses dessa natureza. Quantum minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, ApCiv 5009126-83.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, julg. 02/02/2024).

A despeito disso, noto que a r. Sentença entendeu pela improcedência em razão da parte autora não ter juntado o comunicado de cancelamento e a parte ré ter juntado em sua peça de defesa capturas de tela a respeito da emissão de comunicado em 10 de janeiro de 2022.

Muito embora as referidas imagens individualizem a reserva do autor, não demonstram de forma cabal o envio da notificação em tempo e modo adequados. Independentemente, nota-se que a alteração do voo para dia e hora distintos do contratado originalmente, revela clara falha na prestação dos serviços, sobretudo pela ausência de justificatica pela companhia aérea.

Assim, merece guarida a pretensão inicial, tendo em vista a demonstração o ilícito perpetrado pela apelada.

Em relação à existência do dano moral,
filio-me à compreensão de que o atraso de voo, por si só, não exorbita o mero aborrecimento e as intempéries cotidianas. Ocorre que, no caso dos autos, o apelante teve seu voo alterado em um dia, tendo que se deslocar em data não planejada e lhe sendo imposta a realização de conexão que não existia inicialmente.

Ademais, restou minimamente demonstrado que o consumidor havia planejado a viagem originalmente com aluguel de acomodação de acordo com o dia e hora da passagem aérea adquirida.

Nesse sentido, muito embora compreenda a complexidade do transporte aéreo, não se pode perder de vista que os consumidores desse serviço buscam exatamente a comodidade e a celeridade do transporte ofertado. Assim, não se pode ignorar que esse tipo de alteração no voo enseja estresse e perda do tempo útil do consumidor, de modo que deve ser reconhecida a existência de danos morais indenizáveis.

Em relação ao
quantum
indenizatório, observo que o apelante não demonstrou maiores dificuldades para embarcar no voo reagendado e que a empresa aérea forneceu
voucher
de R$300,00 (trezentos reais). Com isso, considerando a extensão do dano e o grau da ofensa,
balizada na jurisprudência do colendo STJ e este eg. TJES, e considerando as especificidades do caso concreto, observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando a incidência de juros desde a citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, incidindo a taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Via reflexa, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais remanescentes e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim